Tribunal: STF
Processo: SS 5088
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 25 DA LEI N. 8.038/1990 C/C ART. 297 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA A SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÕES CONCESSIVAS DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.